Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014554-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (PROCURADOR), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – PENHORA DE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõem os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, não se adquire a propriedade de bem imóvel por ato inter vivos sem o respectivo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, mantém-se a pretensão postulada para este fim.

A preferência contida no §3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele.

As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILTON JOSÉ SCHEIN E LUIZ MARIANO BRIDI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1673-25.2011.811.0078, julgou procedente o incidente de fraude à execução manejado por CLETO WEBLER, e declarou a ineficácia da alienação efetuada no contrato de honorários advocatícios, referente ao bem identificado como Fazenda Encantada IV, parte A, matrícula atual M-4620, do CRI de Sapezal, em relação ao credor/demandante.

Irresignados, os agravantes alegam, preambularmente, que o imóvel identificado como Fazenda Encantada IV, parte A, matrícula atual M-4620, do CRI de Sapezal
,
foi dado em pagamento para saldar o contrato de honorários advocatícios firmado em 09.12.2008 e seu posterior aditamento, em 22.03.2010, portanto, anteriormente a distribuição da ação de execução movida pelo agravado, em 20.10.2011, não havendo se falar, portanto, em fraude à execução.

Afirmam que a decisão agravada é nula uma vez que proferida por juiz declaradamente suspeito.

No mérito, afirma que o juízo
a quo
desprezou o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravantes, tornando inconsistente o
decisum.

Alegam que o marco inicial para constituição da propriedade do agravante Josè Schein sobre o bem imóvel matriculado sob o no 091 do CRI de Sapezal não foi a prolação da sentença da ação de divórcio (2013), mas sim o ato da Escritura de Compra e venda (14.04.2003), de modo que a alienação da fração denominada “parte A” ocorreu na assinatura do contrato de honorários advocatícios (09.12.2008) e posterior aditamento (22.03.2010), momento anterior à distribuição da ação de execução promovida pelo agravado.

Em razão da garantia real constante na cédula rural pignoratícia executada pelo agravado (hipoteca cedular de 24o grau do bem imóvel matriculado sob o no 088 do CRI de Sapezal – MT), deve a penhora recair obrigatoriamente sobre o bem alienado, somente permitindo a constrição judicial sobre demais bens em eventos reforço de penhora.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a anulação ou reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 22188989, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
atacado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

A decisão vergastada acolheu o pleito de fraude à execução proposto pelo agravado, por entender presentes os elementos para a sua constituição.

O agravante Luiz Mariano Bridi, na qualidade de patrono do agravante Ilton José Schein, alega que o contrato de honorários, bem como o seu aditamento, foram celebrados antes da propositura da ação de execução movida pelo agravado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de nulidade da decisão pois proferida por juiz declaradamente suspeito não merece prosperar.

Resta evidente que o motivo é superveniente, uma vez que pensar de forma contrária seria afirmar que o magistrado atuou de má-fé, que como se sabe, deve ser provada e não presumida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ. I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011;RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008. III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente. (PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR REVOGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo o magistrado que declarou suspeito por motivo de foro íntimo atuado no feito por mais de três anos conforme informado resta evidente que o motivo da suspeição é superveniente, uma vez que pensar de forma contrária seria afirmar que o magistrado atuou de má-fé que como se sabe dever ser provada e não presumida. (N.U 1006843-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

Superada essa questão, passo a analisar os demais argumentos do recurso.

Quanto à fraude à execução, verifico que andou bem o juízo
a quo
ao caracterizá-la.

O cerne da questão subsiste em aferir se a alienação do imóvel identificado como Fazenda Encantada IV, parte A, matrícula atual M-4620, do CRI de Sapezal, ocorreu com o intuito de fraudar a execução.

Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso, previstos na legislação processual civil:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1 o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Nos termos da legislação em vigência, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Este é o caso dos autos.

Apesar de a celebração do contrato de serviços jurídicos entre os agravante ser datado do ano de 2008 e aditado em 2010, anterior à execução proposta pelo agravado (2013),

verifico que qualquer esforço para transferência do bem somente fora tomada após o conhecimento da execução.

Em uma relação jurídica de venda e compra obviamente que somente o detentor do domínio – proprietário – pode alienar/vender a coisa, mas ocorre que a propriedade de bens imóveis somente existe quando houver registro no assentamento público, sendo o Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do bem.

Assim sendo o Código Civil de 2002 descreve como é transmitida a propriedade:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A Lei no 6.015/73 (lei dos registros públicos) é mais precisa e afasta qualquer dúvida, confira-se:

Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, " inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade.

Dos normativos de regência alhures apontados, constata-se que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravantes não efetiva a transferência da propriedade.

Para efetivar esta transferência, deve-se prosseguir com a lavratura da escritura definitiva do imóvel e posteriormente registrá-la no Cartório de Registro de Imóveis.

A escritura definitiva do imóvel é um documento lavrado exclusivamente no Cartório de Notas, perante um tabelião e valor total da transação. Com base neste valor são determinadas as taxas do ITBI (Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis) e imposto de renda.

Somente com a escritura, o imóvel é transmitido definitivamente entre as partes interessadas. A necessidade da escritura para transferência destes direitos reais está prevista no Código Civil, que assim preceitua:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
constituição,
transferência
, modificação ou renúncia
de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.

Desta forma, após providenciar a escritura, o novo proprietário deve apresentá-la no Cartório de Registro de Imóveis onde a propriedade está registrada e solicitar o registro na matrícula correspondente.

Por essa razão, não tendo sido registrada na matrícula do imóvel o fracionamento e transferência antes da execução movida pelo agravado, ou ainda, das outras tantas existentes contra o executado, era possível ao agravado/exequente buscar a penhora sobre aquele bem para satisfação da sua dívida.

Argumentam os agravantes, ainda, que por haver garantia hipotecária no contrato executado, o § 3o do art. 835 do CPC, determina que a penhora deverá recair sobre o imóvel.

Pois bem.

O artigo 833 do CPC dispõe que:

“São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)”.

A penhora, na forma como deferida pelo Juízo
a quo,
se torna mais favorável ao exequente para finalidade da quitação da dívida, respeitando a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

A estipulação de ordem de penhora leva em consideração a maior facilidade de conversão em dinheiro do bem, isto é, a sua liquidez, e portanto, a penhora em dinheiro é prioritária

Ainda que não haja caráter absoluto, diante da previsão do artigo 835 do CPC, não vejo motivos plausíveis a reformar a decisão.

A parte poderá requerer a substituição da penhora se não obedecer à ordem legal prevista, ou se incidir sobre bens de baixa liquidez. Como sabido, o credor não está obrigado a aceitar que a penhora recaia sobre bens de difícil comercialização, eis que poderá inviabilizar a sua alienação em futura hasta pública, frustrando a sua pretensão de receber o que lhe é devido.

Em conclusão, à míngua de maiores elementos que fragilizam tese de primeiro grau empossada, aliado aos fatos narrados na inicial e aos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do
decisum
que declarou a ineficácia da alienação efetuada no contrato de honorários advocatícios, referente ao bem identificado como Fazenda Encantada IV, parte A, matrícula atual M-4620, do CRI de Sapezal, em relação ao credor/demandante.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020